Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739433-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROOSEVELT CARLOS DE FREITAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID n. 41746862, o impetrante requer a desistência do mandado de segurança. Dispõe o artigo 87, VIII, do RITJDFT que compete ao Relator homologar desistência. Ademais, consolidou-se o entendimento de que “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada a qualquer momento antes do término do julgamento (RE 669367, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER). Ademais, a procuração de ID n. 41507480 confere poderes específicos para desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, para que produza efeitos, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (artigo 200, parágrafo único e artigo 485, VIII, todos do Código de Processo Civil). Sem custas, diante da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009). Arquivem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora